Tribunal: TJDFT
Processo: 0707087-50.2021.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS. COMPLEMENTAÇÃO. IMPEDIMENTO. CERCEAMENTO. DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1. A ausência das razões do pedido de reforma ou decretação de nulidade da sentença viola o princípio da dialeticidade.
2. As razões recursais não podem ser complementadas ou alteradas, salvo na hipótese restrita do art. 1.024, § 4o, do Código de Processo Civil.
3. A ausência do autor para a prestação de depoimento pessoal de forma voluntária não configura cerceamento de defesa.
4. A audiência de instrução é designada pelo Juiz de acordo com a necessidade de produção de prova oral ou para o esclarecimento de peritos em virtude de requerimento das partes na fase de especificação de provas.
5. O dano moral é in re ipsa, ou seja, deriva do próprio fato ofensivo, de modo que a inexistência de ofensa aos direitos da personalidade impede a sua configuração.
6. Apelação do autor parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.
7. Apelação do réu desprovida.